Tribunal: TJDFT
Processo: 0717446-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717446-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANA LUIZA PINHEIRO CONTIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida em petição cível no 0715971-43.2022.8.07.0001) movida por ANA LUIZA PINHEIRO CONTIN. A decisão agravada concedeu a tutela provisória e determinou à ré que providencie, em 2 (dois) dias, todas as autorizações necessárias para que a autora se submeta aos procedimentos de correção da disrafia espinhal intra-útera, em um hospital da sua rede credenciada e, caso não exista, que custeie o referido procedimento no hospital indicado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento (ID 123846072): “A autora formula pedido de tutela antecipada antecedente sem a apresentação de guia de custas judiciais devidamente quitada e sem indicação do pedido final, porém em razão da urgência passo a analisar o pedido de tutela antecipada. A requerente alega estar gestante e seu feto teria uma enfermidade que necessita de cirurgia urgente, o que teria sido negado pela requerida em razão do referido procedimento não estar contemplado no rol estipulado pela ANS. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumprindo à parte autora, que pugna pelo deferimento da tutela antecipada, demonstrar, de plano, que o pedido preenche os requisitos. A questão da obrigatoriedade ou não de realização do procedimento em questão pelo plano de saúde é questão de mérito, que deve ser analisada mais a fundo, quiçá através de prova pericial. O fato é que a parte autora produziu toda prova que poderia nesse momento, consubstanciada no relatório médico de ID 123787569 e negativa de autorização da ré de ID 123787570. O perigo de dano é demonstrado em razão do risco de sequelas graves para o feto. O requerimento para realização em hospital específico não pode ser atendido, pois a autora não demonstrou que o plano contratado tem cobertura no referido hospital. Concedo a tutela provisória e determino à ré que providencie, em 2 (dois) dias, todas as autorizações necessárias para que a autora se submeta aos procedimento de correção da disrafia espinhal intra-útero em um hospital da sua rede credenciada e caso não exista, que custeie o referido procedimento no hospital indicado pela autora. Fixo multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento. O prazo de dois dias é suficiente, pois a expedição de autorizações é extremamente simples. A multa deve ser em valor elevado, pois a recusa é absolutamente indevida e vem sendo repetida em casos análogos, sendo que não será cobrada, caso ocorra o devido cumprimento. INTIME-SE A RÉ COM URGÊNCIA, VALENDO ESTA DECISÃO COMO MANDADO. A autora deverá emendar a inicial para formular o pedido íntegro, já que não há necessidade de utilização do procedimento da tutela antecipada antecedente, bem como com a juntada da guia de custas devidamente paga correspondente, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Nas razões do recurso, o plano de saúde recorrente afirma que a cirurgia pleiteada pela autora não possui previsão de cobertura no atual rol estabelecido pela Resolução Normativa no 465/2021 (RN no 465/2021), editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar da (ANS), o qual está vigente desde 01/04/2021. Esclarece que o procedimento de correção da disrafia espinhal intra-útero não está dentre os recentíssimos aprimoramentos previstos na RN no 465/2021, o que afasta a obrigação das operadoras de saúde de custearem os tratamentos que não foram contemplados pela autarquia de saúde. Assevera que a agravante é classificada como uma operadora de autogestão, de modo que não se aplicam as regras consumeristas à presente demanda, como já fora decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio da Súmula 608. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Ao final, requer seja dado provimento ao agravo, reformando a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, revogando assim a liminar anteriormente deferida. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 35795843), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pela parte agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. De acordo com o médico especialista em cirurgia fetal, ginecologia e obstetrícia, Dr. Cleisson Fábio Andreóli Peralta, CRM/SP 79.240, encontra-se em gestação de alto risco, devido ao diagnóstico de Mielomeningocele Lombossacra, má formação do Sistema Nervoso Central do feto, o qual necessita de cirurgia de correção da disrafia espinhal intra-útero (ID’s 123787566 e 123787569). É imperioso salientar que ao plano de saúde compete apenas a indicação da doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito pelo médico, incluindo o período necessário de acompanhamento domiciliar. Se o relatório médico demonstra que o estado de saúde da paciente em estado gravídico de alto risco, com diagnóstico de Mielomeningocele Lombossacra, má formação do Sistema Nervoso Central do feto, necessita de cirurgia de correção da disrafia espinhal intra-útero, não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado (médico). Ademais, é entendimento jurisprudencial pacífico de que o rol de procedimentos previsto para a cobertura mínima pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, afigurando-se abusiva a recusa de cobertura de cirurgia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MIELOMENINGOCELE. CIRURGIA INTRAUTERINA. ÚNICA VIA TERAPÊUTICA. RECUSA DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Os contratos de plano de saúde se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes encartados no enunciado n. 608 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovada a necessidade de intervenção cirúrgica intrauterina como única via terapêutica, deve-se determinar o fornecimento do procedimento médico indicado à gestante. 3. Segundo entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.933.839/PB, o rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ostenta natureza meramente exemplificativa, afigurando-se abusiva a recusa de cobertura de cirurgia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 4. Não se vislumbra o mero inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral. 5. Recurso parcialmente provido”. (07036266520208070017, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/3/2022). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de maio de 2022 14:52:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador